Tribunal: CARF
Processo: 10840.001355/2001-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Ano-calendário: 1997
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS OU MESMO IMÓVEL VAGO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades diversas, desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos institucionais da entidade beneficente de assistência social, não representa afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do lançamento, como aqui se vislumbra.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001355/2001-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SINHA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 1997
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL ITR. IMUNIDADE. ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS
OBJETIVOS
INSTITUCIONAIS
OU
MESMO
IMÓVEL
VAGO.
LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO COMPROVAR A
INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A utilização do imóvel rural para o desenvolvimento de atividades diversas,
desde que seus frutos sejam totalmente revertidos aos objetivos institucionais
da entidade beneficente de assistência social, não representa afronta ao artigo
150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre
concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade
contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF
e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por
bem, desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a
inobservância dos requisitos para tanto, sob pena de improcedência do
lançamento, como aqui se vislumbra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001355/2001-77
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira foi autuada a recolher o Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) relativo ao fato gerador ocorrido em 01/01/1997,
período base de 1997, conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 2/6; acompanha o
lançamento, na forma de anexo, o Termo de Conclusão Fiscal de fls. 93/96.
O lançamento refere-se ao imóvel rural denominado Fazenda Resfriado -
cadastrado na Receita Federal sob n° 765130-9 -, com área total de 1.720,6 hectares, localizado
no município de Ribeirão Preto/SP, e ocorreu, em síntese, pelo seguinte motivo: falta de
recolhimento do Imposto Territorial Rural, pelo fato do não atendimento pelo imóvel das
condições de imunidade, vez que o mesmo “foi explorado economicamente em atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, que se diga de
passagem, nada tem a ver com suas finalidades estatutárias”.
Cientificada do lançamento em 06/06/01 (fl. 100), a autuada apresentou
impugnação em 26/06/01 (fls. 101/108), alegando, em síntese: tratando-se de Entidade
Assistencial, não constitui desvio de finalidade o fato da entidade explorar o seu patrimônio, seja
sob a modalidade de arrendamento a terceiro e assim auferindo resultados, seja com a exploração
direta, já que isso é absolutamente necessário para a própria sobrevivência da entidade, sob pena
de perecimento, e também para que possa cumprir suas finalidades estatutárias. Também, que a
própria Receita Federal admitia a imunidade do imposto sobre o patrimônio da entidade, que em
lançamento fiscal não tributou o imóvel no tocante ao ITR, relativamente aos exercícios de
1995/1996, anteriores ao procedimento de declaração.
Acrescenta que vem cumprindo, religiosamente, os seus objetivos estatutários,
aplicando no país, em sua integralidade, os resultados favoráveis disponíveis, obtidos com a
exploração do seu patrimônio; que presta aos seus empregados e dependentes destes e a outras
entidades assistenciais, culturais e religiosas, ampla colaboração, cumprindo, dessa forma, os
fins para que foi criada, salientado que não há qualquer distribuição de lucro, percentagem ou
interesse a quem quer que seja, e que teve reconhecida suas altas finalidades pelo Conselho
Nacional de Assistência Social mediante a concessão do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, considerando-se, portanto, enquadrada como imune aos tributos, e que é defeso à
Receita Federal o lançamento de imposto sobre bens de sua propriedade.
Todavia, em julgamento pela DRJ, entendeu-se pela procedência do lançamento,
como destaca a ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR
Exercício: 1997
Ementa: IMÓVEL RURAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMUNIDADE.
O imóvel rural destinado a atividade empresarial, mesmo que pertencente a entidade
assistencial, sujeita-se à incidência do imposto, porquanto a vedação constitucional
restringe-se ao patrimônio, às rendas e aos serviços essenciais.
Lançamento Procedente.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso tempestivamente, protestando
pela procedência em razão da imunidade e o consequente cancelamento do lançamento tributário
do ITR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Da Alegada Imunidade
De início, inexistem dúvidas quanto à observância da entidade dos requisitos
inscritos no artigo 14 do Códex Tributária, fazendo jus, portanto, à imunidade contemplada nos
artigos 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, e 9°, inciso IV, alínea “c” do
CTN, não tendo o Fisco jamais suspendido referido benefício fiscal da Contribuinte.
A fazer prevalecer sua pretensão, suscita a improcedência do lançamento posto
que a área em contenda se constitua finalidade essencial da Fundação e, portanto, indispensável
ao cumprimento das condicionantes estatutárias.
Entende que, na qualidade de pessoa jurídica de direito público, como
demonstrado pela documentação juntada, está adstrita à imunidade tributária a teor do disposto
no artigo 150, VI, “c”, da Constituição da República.
Tanto é veraz a impugnação ofertada, que a própria Receita Federal admitia a
imunidade do imposto sobre o patrimônio da entidade, que em lançamento fiscal não tributou o
imóvel no tocante ao ITR, relativamente aos exercícios 1995 e 1996, anteriores ao procedimento
de declaração (fls. 145-147).
Ainda, destaca a certidão de fl. 150, emitida pela Secretaria Nacional de Justiça e
Coordenação de Títulos e Qualificação, na qual consta:
“CERTIFICO que a referida instituição, declarada de Utilidade Pública Federal pelo
Decreto de 12 de setembro de 1968, publicado no Diário Oficial da União de
23/09/1968, CGC n° 60.891.884/0001-43, apresentou o relatório e o demonstrativo da
receita e despesa referente ao ano de 1999, de que trata o art. 40 da Lei n° 91, de
28/08/1935, e o artigo 50 do Decreto n° 50.517, de 02/05/1961.”

Por derradeiro, arremata que o simples fato de não haver prova da destinação dos
recursos recebidos com os arrendamentos, não autoriza a cobrança do imposto, mormente porque
o Fisco não demonstrou a eventual aplicação de recursos financeiros da pessoa imune com
desvio de finalidade, consoante se positiva da jurisprudência do STF e STJ, reconhecendo este
último Tribunal à imunidade, inclusive, de imóvel rural vago.
Como se observa, o cerne da questão posta nos autos é a discussão a propósito da
observância dos requisitos da fruição da imunidade insculpida no artigo 150, inciso VI, alínea
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

“c”, e § 4o, da Constituição Federal, para fins de incidência do ITR sobre imóvel rural de
propriedade da entidade autuada, ora recorrente.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, antes mesmo de adentrar as questões
meritórias, destacar a legislação, iniciando-se pela Carta Maior:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI – instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
§ 4o. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das
entidades nelas mencionadas.

Por sua vez, a previsão do Código Tributário Nacional:
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
IV – cobrar imposto sobre:
[...]
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
(Redação dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Ao decidir a matéria, o Acórdão recorrido entendeu que caberia à contribuinte
demonstrar que as atividades desenvolvidas no imóvel rural em epígrafe se identificavam com os
objetivos institucionais da entidade, a teor do disposto em seu Estatuto, o que não logrou à
autuada a proceder, mantendo-se, assim, a autuação na sua integralidade.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Em verdade, trata-se da correta aplicação da legislação de regência sobre o tema,
qual seja, a relevância jurídica do fato de que a imunidade pretendida pela entidade, com esteio
no artigo 150, § 4o, da CF, c/c os artigos 9o e 14o, ambos do CTN, deve ser interpretada em
observância ao caráter teleológico da norma, ou seja, de garantir que não venha a ser tributada
não apenas o produto financeiro positivo do exercício das atividades da entidade, que se refere a
despesas a serem suportadas em prol de seus beneficiários, mas todo e qualquer meio de
produção que se destine ao exercício de seu objeto social, desde que observados os requisitos
determinados em Lei.
Aliás, a jurisprudência administrativa e Judicial restou pacificada, a partir do
momento em que o STF consolidou o entendimento de que as entidades beneficentes podem
desenvolver atividades com objetivo de auferir lucros, conquanto que utilizados na execução do
objeto social da entidade.
A rigor, já existe, inclusive, Súmula sobre o assunto, editada pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, RE no 237.718, DJU de 14.09.2001, confira-se:
Súmula 724 – Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades.

A fonte de custeio das Entidades, aptas a receberem o tratamento benéfico da
Constituição, portanto, não é apenas aquela proveniente das rendas obtidas pela execução de suas
atividades sociais, mas sim dos meios utilizados para a obtenção de rendas, desde que totalmente
aplicadas na execução de seu objeto social, nos termos da Lei.
Aplicar o preceito Constitucional, de forma diversa, seria denegar validade a
própria inteligência da norma, qual seja, a promoção da assistência social.
Somente a título de reflexão, estar-se-ia diante de afronta ao princípio da isonomia
e da livre concorrência, se a entidade não revertesse os lucros auferidos com as atividades
desenvolvidas no imóvel rural aos objetos sociais contemplados em seu estatuto, ou mesmo se os
distribuísse aos seus sócios, que daria ensejo à sua própria descaracterização como entidade
beneficente de assistência social.
Em outras palavras, o que se proíbe não é a obtenção de lucro, mas sim a sua
distribuição aos sócios, ou mesmo quando este é a finalidade precípua da pessoa jurídica de
direito privado, o que não é o caso dos autos.
Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo o direito à
imunidade em relação aos imóveis vagos das entidades beneficentes de assistência social, como
segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO
PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEM FINS LUCRATIVOS. IMÓVEL VAGO. DIREITO À IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA COMPROVADO.
1. O imóvel objeto do lançamento é utilizado para o desenvolvimento das atividades
educacionais, isto é, está destinado à finalidade essencial da instituição, qual seja a
filantropia.
2. De acordo com o inciso lI do art. 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Agravo regimental desprovido.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

(AgRg 849.285/MG — Rel. MM. Denise Arruda — Primeira Turma J. 17/04/2007 —
DJ. 17/05/2007).

Dessa forma, não se poderia exigir da contribuinte produzir prova negativa, qual
seja, incumbindo à fiscalização, neste caso, indicar e comprovar o desvio de finalidade por parte
da entidade para poder promover o lançamento desconsiderando sua condição de imune, o que
não se vislumbra na hipótese dos autos.
Consoante se positiva dos autos, apresenta-se incontroversa a imunidade da
entidade Recorrente, uma vez não contestada pela fiscalização, estendendo-se, portanto, ao
imóvel rural sob análise, sobretudo em razão da fiscalização não ter comprovado o desvio de
finalidade tendente a rechaçar o pleito da contribuinte.
Mais a mais, afora os casos das presunções legais, onde a própria legislação
atribui ao contribuinte o ônus da prova, é dever do Fisco comprovar o alegado/imputado, na
esteira do disposto no artigo 142, do CTN, sob pena de improcedência do feito.
Isto a fiscalização não logrou comprovar, mormente quando resta incontroverso a
condição de imune da entidade, só podendo ser desqualificada na hipótese de demonstração da
inobservância dos pressupostos legais de tal benefício fiscal por parte da autoridade lançadora, o
que não se constata nos autos.
A corroborar esse entendimento, é de esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao analisar caso da mesma natureza, achou por bem afastar a tributação sobre imóvel de
propriedade de entidade beneficente, sob o fundamento de que, restando incontroversa a
imunidade da contribuinte, presumidamente todo seu patrimônio e o produto dos seus serviços se
destinam ao seu fim estatutário, impondo ao Fisco o dever de comprovar o contrário, in verbis:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL.
IPTU.
O caráter benemérito da recorrida jamais foi questionado pelo recorrente, devendo-se
presumir que todo seu patrimônio, bem como o produto de seus serviços está destinado
ao cumprimento de seu mister estatutário. [...]
(2a Turma do STF – Relatora: Ministra Ellen Gracie – Recurso Extraordinário n°
251.7721 SP – Julgamento em 24/06/2003 – DJ de 29/08/2003)

Neste Conselho, também o mesmo entendimento é destacado:
Numero do processo: 11080.002061/2001-74
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 15 00:00:00 BRT 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1996 ENTIDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. ITR.
IMUNIDADE. Reconhecido que o recorrente cumpriu os requisitos legais para fazer jus
à imunidade do art. 150, VI, “c”, da CR88 (vedação de instituição de imposto sobre
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei), inviável manter o lançamento
do ITR sobre os imóveis da entidade afetados ao fim estatutário. Recurso provido.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Numero da decisão: 2102-002.257
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
provimento ao recurso.
Matéria: ITR - notific./auto de infração eletrônico - outros assuntos
Nome do relator: GIOVANNI CHRISTIAN NUNES CAMPOS

Numero do processo: 10183.006004/2005-77
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 27 00:00:00 BRT 2012
Ementa: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2001
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
–
ITR.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
OU MESMO IMÓVEL VAGO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO
COMPROVAR A INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL.
NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO. A utilização do imóvel
rural para o desenvolvimento de atividades diversas, desde que seus frutos sejam
totalmente revertidos aos objetivos institucionais da entidade beneficente de assistência
social ou mesmo quando referido imóvel se encontra vago, não representa afronta ao
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, ou aos princípios da livre
concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição da imunidade contemplada
naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do STF e STJ, traduzidos na
Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por bem, desconsiderar a condição
de imune da contribuinte, comprovando a inobservância dos requisitos para tanto, sob
pena de improcedência do lançamento, como aqui se vislumbra. Recurso especial
provido.
Numero da decisão: 9202-002.209
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, Por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Matéria: ITR - ação fiscal (AF) - valoração da terra nua
Nome do relator: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA

Numero do processo: 17883.000209/2007-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 19 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Apr 17 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2002
ITR. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. Cabível a imunidade
tributária de imóveis cuja finalidade possui relação com as atividades essenciais de
entidade de assistência social, em observância aos requisitos estabelecidos no art. 150,
VI, “c” e seu § 4°, da Constituição Federal de 1988.
Numero da decisão: 2201-002.001
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Assinado
Digitalmente Eduardo Tadeu Farah – Relator Assinado Digitalmente Maria Helena
Cotta Cardozo - Presidente Participaram do presente julgamento, os Conselheiros:
Eduardo Tadeu Farah, Rayana Alves de Oliveira França, Ricardo Anderle (suplente
convocado), Gustavo Lian Haddad, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro Rodrigo Santos Masset
Lacombe.
Nome do relator: EDUARDO TADEU FARAH

Numero do processo: 10670.721696/2013-03
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 03 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2009
IMPOSTO
TERRITORIAL
RURAL
-
ITR.
IMUNIDADE.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NO IMÓVEL RURAL DESTINADAS AOS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
OU MESMO IMÓVEL VAGO. LANÇAMENTO. NECESSIDADE FISCALIZAÇÃO
COMPROVAR A INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO FAVOR FISCAL.
NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LANÇAMENTO. A utilização do imóvel
rural para o desenvolvimento de atividades diversas, desde que seus frutos sejam
totalmente revertidos aos objetivos institucionais da entidade beneficente de assistência
social, não representa afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal,
ou aos princípios da livre concorrência e/ou isonomia, capaz de negar direito à fruição
da imunidade contemplada naquele dispositivo constitucional, conforme precedentes do
STF e STJ, traduzidos na Súmula no 724, cabendo à fiscalização, se entender por bem,
desconsiderar a condição de imune da contribuinte, comprovando a inobservância dos
requisitos para tanto, sob pena de improcedência do lançamento, como aqui se
vislumbra.
Numero da decisão: 2401-004.903
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso. No mérito, por maioria, dar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Denny Medeiros da Silveira e Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que negavam provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente (assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Miriam Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre
Tortato, Denny Medeiros da Silveira, Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Rayd Santana Ferreira. Ausente a Conselheira
Luciana Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA

Nesse sentido, na esteira da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores,
impõe-se restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a exigência fiscal tendo em vista que a
autoridade fazendária não logrou comprovar a inobservância dos requisitos da imunidade da
contribuinte em relação ao imóvel rural em comento, devendo ser retificado o decisum recorrido
nos termos encimados.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.006 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001355/2001-77

Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, reconhecendo a imunidade e cancelando o lançamento tributário.
Assim, resta prejudicada a análise da alegada incidência da taxa Selic.

Conclusões
Por todo o exposto, voto no sentido DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital